Tribunal: STF
Processo: AI 73890
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE SE
LIMITOU A EMITIR JUÍZO INTERPRETATIVO SOBRE A EFICACIA E
EXTENSAO DE SENTENÇA, SEM SE CONTRAPOR AOS PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA COISA JULGADA E DO CONTROLE
JUDICIARIO (PARAGRAFOS 2., 3. E 4. DO ART. 153).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.